Tribunal: TJDFT
Processo: 0734517-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734517-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO BATISTA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANO BATISTA DE CARVALHO (autor) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de DISTRITO FEDERAL e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE (réus), excluiu o segundo réu do polo passivo da demanda, bem como indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão do ato administrativo que indeferiu a sua inscrição como cotista nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes no concurso, assegurando-se a reserva de vaga até decisão final (ID no 207389091 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 63068650), o agravante defende, em síntese, a ocorrência de uma ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a sua inscrição para concorrer às vagas destinadas aos candidatos declarados hipossuficientes. Afirma que “inscreveu-se no Concurso Público do Tribunal De Contas Do Distrito Federal (EDITAL No 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, DE 1o DE AGOSTO DE 2023, em anexo1), organizado pela Requerida CEBRASPE, concorrendo às vagas de Analista Administrativo de Controle Externo - Área: Serviços Técnicos e Administrativos e Auditor de Controle Externo - Área: Auditoria, na modalidade de vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, haja vista possuir renda, como estagiário, inferior a 1,5 salário-mínimo, e ter cursado o ensinado médio completo no Centro Educacional 02 do Guará, tendo apresentado, ainda, declaração de composição familiar indicando que seu núcleo é composto apenas por ele próprio”. Acrescenta que “a condição de hipossuficiência do Agravante é comprovada pelo demonstrativo de pagamento do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE/DF), detalhando o recebimento de sua bolsa-auxílio como estagiário, indicando possuir renda dentro do parâmetro definido na Lei Distrital; pelo certificado de conclusão de ensino médio no Centro Educacional 02 do Guará; e por declaração de composição familiar indicando que o seu núcleo é composto apenas pelo próprio Agravante, documentos estes apresentados no momento da inscrição, oportunidade na qual também foram informados os dados pessoais relativos ao CPF e ao RG”. Menciona que, “por reunir cumulativamente os dois requisitos – possuir baixa renda, conforme documentos em anexo, e ter estudado em escola pública – conforme o item 5.4.6 do edital, o Agravante teve a inscrição deferida para concorrer como hipossuficiente, conforme lista divulgada em 23/10/2023”. Assevera que, no entanto, em 24/10/2023, “a banca examinadora publicou uma retificação no deferimento das inscrições de candidatos que se declararam hipossuficientes, ocasião em que o Agravante deixou de figurar na listagem”. Frisa que, em razão da negativa de apresentação das razões do indeferimento de sua inscrição, ajuizou “Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, distribuída sob o no 0702894-42.2024.8.07.0018, a qual tramita perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a exibição dos motivos de indeferimento de sua inscrição como hipossuficiente, sendo concedida a antecipação da tutela, intimando-se o Distrito Federal e o CEBRASPE para apresentarem os documentos solicitados”. Aduz que a banca examinadora teria afirmado que “não foi enviado cópia do CPF e RG do membro da família que possui renda, Sr. Adriano Batista de Carvalho”; todavia, “os dados do CPF e RG foram informados durante a inscrição no concurso público, bem como que os requisitos previstos no art. 2o, incisos I e II, da Lei Distrital no 6.741/2020 – renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário-mínimo e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral – foram integralmente cumpridos e comprovados”. Destaca que se mostra “desarrazoada a exigência de envio de cópia de seu próprio RG e CPF, cujos dados foram informados na própria declaração e no ato da inscrição”, nos termos do item 7.4.6. do edital de abertura. Aduz que “revela-se despicienda e excesso de rigorismo a exigência de cópia do RG e CPF do Agravante, quando a banca já tinha tais dados, inclusive sendo irrelevante para os fins de enquadramento de hipossuficiência previstos em lei específica”. Pontua que “o item 2.1.2, do Anexo III do edital conferiu interpretação dúbia quanto ao envio dos documentos, podendo induzir os candidatos em erro, dando a entender que se referia aos documentos dos demais membros de sua família”, de maneira que, “como não foram indicados outros membros para compor a renda do Agravante, não haveria motivo para a juntada de documentos”. Declara que, “quando o edital permitir uma dupla interpretação, a presunção deverá recair contra a administração pública, prevalecendo a mais favorável ao candidato”. Alega que cumpriu “todos os requisitos exigidos na lei e no edital para concorrer às vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes”. Defende a legitimidade passiva da banca examinadora do concurso, ao argumento de que se trataria de litisconsórcio necessário. Destaca que “os pedidos englobam correção de ato praticado pela banca, de forma que não se pode seguir na demanda sem a sua presença no polo passivo, além da presença do ente público”. Assegura ter preenchido os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida. Nesse contexto, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para (a) determinar “que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que indeferiu a inscrição do autor como cotista nas vagas reservadas aos candidatos hipossuficientes, com a correção de suas provas discursivas (para os cargos de Analista e Auditor), e a consequente inserção de seu nome no resultado final do concurso público, respeitando-se a ordem de classificação, e que seja assegurada a reserva de vaga em seu favor para nomeação oportuna”; e (b) “reconhecer a Legitimidade Passiva do CEBRASPE, determinando a sua manutenção no polo passivo da ação”, o que pretende ver confirmado no mérito. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). In casu, a decisão agravada (a) excluiu o segundo réu (CEBRASPE) do polo passivo da demanda, por entender que não teria legitimidade para a ação, uma vez que estaria atuando como mero executor do contrato delegado pelo primeiro réu (DISTRITO FEDERAL); e (b) indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão do ato administrativo que indeferiu a inscrição do agravante como cotista nas vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes, assegurando-se a reserva de vaga até decisão final, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. Contra a referida decisão se insurge o agravante, sustentando a legitimidade passiva da banca examinadora do certame e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência vindicada na origem. No que tange à probabilidade do direito, tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, no que tange ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora do concurso, uma vez que que ela atua apenas como mandatária, que foi contratada para cumprir as ordens do ente delegante, sem autoridade para revisar o ato impugnado. Nesse sentido, seguem precedentes desta e. Corte de Justiça: “(...) 2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes (...)” (Acórdão 1903910, 07222541720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 21/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. A banca organizadora de concurso público para preenchimento de cargos na administração pública é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, pois é apenas mandatária, contratada para executar o que for determinado pelo contratante, não dispondo de poder para rever o ato impugnado. Preliminar acolhida (...)” (Acórdão 1715019, 07125146920238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em relação ao pedido de tutela de urgência formulado na origem, o agravante afirma que a sua inscrição como hipossuficiente teria sido recusada devido à ausência de envio da cópia do CPF e do RG do membro da família que possui renda; contudo, considerando que foi apresentada uma declaração de composição familiar indicando que reside sozinho, e que seus dados teriam sido fornecidos mais de uma vez durante a inscrição, a referida exigência – envio de cópia de CPF e RG – desrespeitaria o Princípio da Razoabilidade. De início, ressalta-se que, de acordo com o Princípio da Vinculação ao edital, tanto a Administração quanto os candidatos inscritos no concurso público devem seguir as regras estabelecidas no edital do certame. Nos termos do item 5.4.3. do edital de abertura do certame (ID no 207226757 – Pág. 10): “5.4.3 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da solicitação de inscrição, declarar-se hipossuficiente no sistema eletrônico de inscrição e enviar, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_23, no período provável de solicitação de inscrição estabelecido no cronograma constante do Anexo I deste edital, a imagem legível dos documentos de que trata o Anexo III deste edital. 5.4.3.1 O envio dos documentos constantes do Anexo III deste edital é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada desses documentos a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este concurso, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.” (grifei). Em uma análise perfunctória própria deste momento, nota-se que o documento de ID no 207226764 do processo referência, mostra que o pedido do agravante para participar das vagas destinadas aos candidatos hipossuficientes foi negado devido à ausência da cópia do CPF e do RG do membro da família com renda, o Sr. Adriano Batista de Carvalho, que está previsto no subitem 2.1.2. do anexo III do edital no 1 – TCDF/Serviços Auxiliares (ID no 207226757 – Pág. 52), conforme se vê: “2 DA COMPROVAÇÃO DE RENDA FAMILIAR BRUTA IGUAL OU INFERIOR A 1,5 SALÁRIO MÍNIMO PER CAPITA 2.1 Para comprovar que faz jus à condição de renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, o candidato deverá enviar os seguintes documentos: 2.1.1 declaração assinada pelo candidato atestando, sob as penas da lei, quantas pessoas compõem a sua família e quantas pessoas recebem renda na sua família, conforme Anexo III.1. Considera-se família a unidade nuclear composta por uma ou mais pessoas, eventualmente ampliada por outras pessoas que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todas moradoras em um mesmo domicílio; 2.1.2 cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família que possui renda; 2.1.3 comprovantes de renda bruta dos meses de junho, julho e agosto para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente antes da data de início das inscrições, e dos meses de julho, agosto e setembro, para aqueles que possuírem o contracheque ou documento equivalente após a data de início das inscrições, de cada um dos membros da família que possuem renda em uma das seguintes formas: (...)”. (grifei). Assim, de acordo com o item 2.1.2. do anexo III, do edital de abertura, o candidato deveria fornecer cópia do RG e do CPF de cada um dos membros da família com renda, sem exceção para unidades familiares compostas por uma única pessoa. Observa-se que, apesar de o autor afirmar que teria apresentado os referidos dados (RG e CPF) no momento da inscrição, o edital não prevê qualquer dispensa quanto ao cumprimento do procedimento para comprovação da condição de egresso de escola pública e renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per capita, conforme descrito no anexo III do edital. Portanto, ao menos prima facie, nota-se que a tentativa do autor de manter-se no concurso sem ter seguido as regras do edital viola o Princípio da Isonomia, uma vez que todos os candidatos tiveram que entregar os documentos conforme especificado, e ele não puderam se isentar dessa obrigação. Assim, não se vislumbra a presença da probabilidade do direito. Ademais, o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também não está presente, pois a não concessão da tutela antecipada não impede que, ao final da ação de conhecimento, seja determinada a inclusão do agravante na listagem oficial como candidato que concorre às vagas reservadas para hipossuficientes, caso sagre-se vencedor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador